Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de título executivo extrajudicial. Embargos de declaração dos réus em relação à omissão do acórdão no ponto em que trata da penhora de valores de não sócios da empresa executada e a liberação dos valores penhorados em suas contas através do sistema BACENJUD.
2 – Desconsideração da personalidade jurídica. Incidente. Na forma do art. 133 do CPC, aplicável aos juizados especiais por força do art. 1.062 da mesma norma, o pedido de desconsideração processa-se em incidente, que demanda decisão interlocutória (art. 133 do CPC). No caso em exame, a decisão de ID18911347 recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, houve bloqueio de valores, mas não houve decisão interlocutória deliberando sobre a desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos pressupostos do art. 28 do CDC e 50 do Código Civil e da relação havida entre os sócios e a sociedade, sendo que antes disso houve o decreto de recuperação judicial.
3 – Incompetência absoluta. Execução de título extrajudicial (termo de transação). Sociedade empresarial em recuperação judicial. Exceto as hipóteses previstas no artigo 6o §§ 1o, 2o e 7o e artigo 49 §§ 3o e 4o, da Lei 11.101/2005, o débito existente anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, ainda que não vencido, sujeita-se ao juízo concursal (art. 49, Lei 11.101/2005), que é indivisível e universal para todas as ações que versam sobre os interesses, bens, créditos e débitos do recuperando (art. 76 Lei 11.101/2005). Na forma do art. 82 da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), a competência é do juízo universal, o que se estende à decisão sobre a desconsideração (07162189520208070000 - (0716218-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, 6a Turma Cível Relator: JOSÉ DIVINO, DJE: 01/10/2020). Assim, o juízo de origem é incompetente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica.
4 – Liberação de penhora. A incompetência absoluta do juízo para processamento da causa impede o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, realização de penhoras e posterior determinação de sua transferência para o juízo universal. A recuperação judicial da sociedade foi deferida em 11/05/2020 (ID. 18911389), atraindo, a partir desse momento, a competência para o feito. Na origem, o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD ocorreu em 15 de maio, portanto, quando já instaurada a vis atractiva. Logo, em razão da incompetência do juízo, é nula a decisão que determinou o bloqueio de valores, razão pela qual estes bloqueios devem ser levantados. Contradição sanada para reformar a sentença e determinar a liberação das penhoras realizadas, alterar o dispositivo e extinguir o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/1995.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L